Tribunal: STF
Processo: MS 31342
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria considerada ilegal. Decisão proferida mais de 5 (cinco) anos depois da chegada do processo administrativo ao TCU. Direito de ampla defesa e contraditório. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Embora autuado o processo em 2/8/06, o processo administrativo deu entrada na Corte de Contas em 18/8/04. A contagem do prazo de cinco anos para a observância do contraditório e da ampla defesa inicia-se a partir da data de ingresso do processo de registro da aposentadoria na Corte de Contas, podendo a respectiva autuação ocorrer em momento posterior. Decorrido o lapso temporal de quase 6 (seis) anos de trâmite interno na Corte de Contas, necessária, na esteira da jurisprudência da Corte, a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório no processamento do ato de aposentadoria da impetrante.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.